Tribunal: CARF
Processo: 16682.900854/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900854/2016-71
ACÓRDÃO
1302-007.440 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICATU SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PERDCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
IRRF.
COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
De acordo com Súmula CARF no 168 a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Comprovado o oferecimento à tributação das receitas que ensejaram a
retenção na fonte do imposto de renda, tais montantes devem compor o
saldo negativo vindicado pela contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.440 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900854/2016-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
28659.21443.060112.1.7.02-3645 (fls. 19 a 60), referente ao ano-calendário de 2010, informando
saldo negativo de IRPJ, composto por retenções na fonte, pagamentos e estimativas
compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 61), em 10/05/2016, que não homologou as
compensações realizadas, não reconhecendo parte das retenções na fonte do imposto de renda
informadas e parte das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. A
retenção na fonte do imposto de renda no montante de R$ 593.343,15 (CNPJ da fonte pagadora
no 60.701.190/0001-04) foi considerada não comprovada.
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 3 a 6). Alega que a retenção na fonte não confirmada diz
respeito ao Distrato de Cooperação Comercial celebrado entre a Icatu Seguros, IPA Corretora de
Seguros e Itaú Unibanco S.A., sendo que foi pago à interessada o valor atualizado de
R$ 3.955.621,02 em 23/06/2010, nos termos da cláusula 2a do instrumento contratual, ensejando
a retenção na fonte do imposto de renda. Porém, o beneficiário do pagamento fora informado
erroneamente pelo Itaú Unibanco S.A. Ainda, refuta a não confirmação a parcela do saldo
negativo pleiteado relacionado às estimativas compensadas.
Anexa a sua manifestação de inconformidade o extrato de conta corrente onde o
crédito líquido recebido (fl. 13) e a cópia do distrato de cooperação comercial (fls. 7 a 12).
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 73 a 80).
Nas razões do julgamento, esclarece que a fonte pagadora não cometera erro algum no
preenchimento da DIRF, porquanto o distrato apresentado não diz respeito à contribuinte (CNPJ
no 42.283.770/0001-39), mas sim à Icatu Hartford Seguros S/A (CNPJ no 74.267.170/0001-73), que
é a real beneficiária dos pagamentos. Inclusive, verifica que o extrato bancário apresentado se
refere a tal empresa, e não à manifestante, motivo pelo qual foram rejeitadas suas alegações. Com
relação às estimativas compensadas, confirmou-se a parcela componente do saldo negativo de
IRPJ pleiteado.
Cientificada a contribuinte, em 11/10/2022, apresentou Recurso Voluntário (fls. 95
a 98) em 08/11/2022. Em suas razões, reprisa suas alegações da manifestação de inconformidade
e aponta o equívoco da decisão recorrida, alegando que o erro na identificação do beneficiário
ocorrera. Junta novas provas, a fim de esclarecer o imbróglio.
É o relatório.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.440 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900854/2016-71
3
VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminarmente – Juntada de Provas com o Recurso Voluntário
Considerando que a contribuinte juntara provas com seu recurso voluntário que se
prestam a esclarecer questão levantada no acórdão recorrido, nos termos do artigo 16, §4o, alínea
“c”, do Decreto-lei no 70.235/1972, admito sua juntada e conheço-as.

Mérito
Inicialmente, destaco que o Distrato de Cooperação Comercial que consta às fls. 7 a
12 fora celebrado pela “Icatu Hartford Seguros S.A. (CNPJ no 74.267.170/0001-73)” com as demais
partes.
A recorrente, que transmitiu a DCOMP objeto dos autos, é a Icatu Seguros S.A.
(CNPJ no 42.283.770/0001-39).
Em seu recurso, a contribuinte alegou que o distrato teria sido firmado por ela e
que Icatu Hartford Seguros S.A. é a sua antiga razão social. Por isso, o distrato não teria sido
celebrado pela pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ é a de no 74.267.170/0001-73 (Icatu
Capitalização).
Esclarece que o Itaú Unibanco S.A. se equivocara ao informar o CNPJ do beneficiário
do pagamento dos valores do distrato em DIRF, pois o pagamento não foi creditado à Icatu
Capitalização (CNPJ no 74.267.170/0001-73), mas sim à própria recorrente.
Com o objetivo de comprovar a sua antiga razão social (Icatu Hartford Seguros S.A.),
que consta no distrato, embora o CNPJ lá disposto seja de outra pessoa jurídica, anexou aos autos
a Ata da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou essa alteração.
Por fim, também juntou aos autos a sua própria DIPJ/2011 e a DIPJ/2011 da Icatu
Capitalização, a fim de demonstrar que o IRRF em questão não fora utilizado na apuração do lucro
real da empresa que constou como beneficiária do pagamento informado em DIRF.
Passo a analisar as alegações recursais.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.440 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900854/2016-71
4
De início, esclareço que a Ata da Assembleia Geral da Icatu Hartford Seguros S/A
(CNPJ no 42.283.770/0001-39) (fls. 172 a 173), realizada em 14/06/2010, alterou a razão social da
companhia para Icatu Seguros S/A. Portanto, Icatu Hartford Seguros S/A é a antiga razão social da
recorrente.
No Livro Razão do SPED (fl. 192) da recorrente, nota-se a contabilização do IRRF.
Na DIPJ/2011 da Icatu Capitalização S/A (CNPJ no 74.267.170/0001-73) (fls. 138 a
171), nota-se que na Ficha 12B, linha 11, o valor do IRRF do ano-calendário de 2010 corresponde a
somente R$ 57,60, demonstrando que o IRRF sob litígio não fora objeto dedução das estimativas
mensais (Ficha 11) e nem computado na apuração do lucro real anual. Na ficha 57 não se encontra
a informação do IRRF objeto do litígio.
Por outro lado, na DIPJ/2011 da recorrente (CNPJ no 42.283.770/0001-39) (fls. 99 a
137), verifica-se na Ficha 12B, linha 11, a informação de IRRF correspondente a R$ 744.142,79,
valor superior ao IRRF sob litígio. Na ficha 57, item 15, a recorrente informara a retenção na fonte
do imposto de renda sob litígio e sua receita correspondente, cujos valores correspondem aos que
são objeto deste litígio.
Diante da situação apresentada, o contexto se desanuviou: a razão social e o CNPJ
do instrumento contratual de distrato não dizem respeito a uma mesma pessoa jurídica. A razão
social é a da recorrente e o CNPJ informado é da Icatu Capitalização – “Icatu Hartford Seguros S.A.
(CNPJ no 74.267.170/0001-73)”.
Independentemente, portanto, da origem do equívoco - se cometido pela
contribuinte ou pela fonte pagadora, se decorrente dos termos do Distrato ou não -, a Súmula
CARF no 168 permite superar inexatidão material para que se continue a análise do direito
creditório.
Diante disso, a contribuinte comprovara:
(i)
a alteração de sua razão social, que deixou de ser Icatu Hartford Seguros S.A.
e passou a ser Icatu Seguros S/A (CNPJ no 42.283.770/0001-39);
(ii)
a contabilização do IRRF, ser a real beneficiária do recebimento líquido dos
valores concernentes ao distrato comercial e o oferecimento à tributação
dos montantes correspondentes; e
(iii)
a não utilização desses montantes na sociedade Icatu Capitalização S/A
(CNPJ no 74.267.170/0001-73), ainda que a DIRF tenha sido transmitida com
a identificação desta como beneficiária.
Diante disso, as provas indicam que as alegações da contribuinte são verossímeis,
comprovam o montante sob litígio e refutam a hipótese de utilização em duplicidade dos valores
de IRRF, em razão do erro na identificação do beneficiário do pagamento em DIRF.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.440 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900854/2016-71
5
Assim, confirmo o IRRF sob litígio como parcela componente do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2010.

Resultado do Julgamento
Considerando o entendimento por superar a inexatidão material relacionada ao
erro na identificação do beneficiário do pagamento, deve ser confirmada a retenção na fonte do
imposto de renda no montante de R$ 593.343,15, que passará a compor o saldo negativo do
período.
Isto posto, o saldo negativo de IRPJ pleiteado, computada a parte já confirmada no
despacho decisório, totalizará R$ 1.696.335,97.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, confirmando a parcela adicional de IRRF correspondente a R$ 593.343,15, que
comporá o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, homologando as compensações a
ele vinculadas até o limite do saldo negativo disponível.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 205
DF CARF MF
Original